Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Uso pessoal. Envolvimento de adolescente. Privilégio. Receptação. Desclassificação. Súmula 231 do STJ.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - monitoramento pela polícia após denúncias anônimas, em que se constatou movimentação típica de traficância pelo réu, que, abordado após situação típica de traficância, com ele foi apreendida droga e dinheiro - regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para conduta de posse de drogas para uso pessoal se as provas - depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região, além da apreensão de porções de drogas em poder do acusado, do adolescente que o auxiliava e do usuário, em consonância com depoimento do usuário e da companheira do acusado, na delegacia – demonstram o tráfico de drogas.
3 - Se o crime envolve ou visa a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
4 – Dadas as particularidades do caso concreto - réu primário, sem antecedentes criminais, natureza da droga (maconha) e pequena quantidade apreendida (1 comprimido de rohypnol e 44,49g de maconha), sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa -- é de se reconhecer o tráfico privilegiado e reduzida e pena na fração de 2/3.
5 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
6 - As circunstâncias do crime – réu na posse de aparelho celular subtraído, que afirmou ter adquirido em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias produtos de crime, sem entrega de nota fiscal, qualquer recibo de pagamento ou documento de posse -, são provas suficientes para condenação pelo crime de receptação.
7 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
8 - Apelação provida em parte.